Tribunal: TJMT
Processo: 1023060-07.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023060-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Recondução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILIAN LOPES BEZERRA - CPF: 023.064.151-29 (ADVOGADO), FABIO CAMILO DA SILVA - CPF: 089.783.807-60 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento,

com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Fábio Camilo da Silva
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de reintegração
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que
, “
pelo fato de se estar pugnando pelo retorno a um cargo público de elevados vencimentos não significa dizer que no presente momento o agravante pode arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família
”.

Assevera que, “
ao ser exonerado do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em junho de 2018, ocasião na qual recebeu a importância de R$ 119.504,53 (cento e dezenove mil quinhentos e quatro e cinquenta e três centavos)
[...]
o agravante teve que se utilizar destes valores para pagar uma série de despesas até que foi reconduzido ao cargo de Analista/MPU em 21/01/2019
”.

Afiança que, “
no retorno à condição de servidor do MPU, o insurgente percebeu a título de vencimentos nos meses de maio/junho e julho de 2020, respectivamente, as quantias líquidas de R$ 7.082,29 (sete mil e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), R$ 7.378,70 (sete mil trezentos e setenta e oito reais e setenta centavos) e R$ 8.593,30 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos)
[...]
, cabendo assentar que para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça são estes valores - líquidos, e não o bruto percebido que devem servir como parâmetro para a aferição do benefício
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Acolho a emenda à inicial de id. n. 37134058; por conseguinte, determino que seja retificado o valor da causa.

De outro norte, em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar sua condição de miserabilidade financeira, o que autorizaria a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Ressalto, no entanto, a possibilidade de parcelamento das custas processuais, conforme se verifica na seguinte previsão contida Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso,
in verbis
:

[...]

Diante disto, o autor pode requerer o parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em até 06 (seis) parcelas mensais.

Intime-se o autor para que efetue e comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, ou proceda ao requerimento de parcelamento das custas e taxas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). [...]. (Id. 65735466, fls. 2/3).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 28 de julho de 2020, é do teor seguinte:

[...] Prefacialmente, denota-se dos autos que entre os requerimentos do requerente está o de ser reintegrado ao cargo Promotor de Justiça Substituto do Estado de Mato Grosso, o que por certo derruba por terra o valor atribuído à causa (R$100,00), consoante o disposto no §2º do art. 292 de nossa legislação adjetiva.

Ademais, observo que o postulante requereu os benefícios da gratuidade de justiça, sem demonstrar minimamente que não possui condições de efetuar o pagamento das custas e taxas processuais sem prejuízo próprio (art. 92, §2º, do CPC).

Com essas considerações, por ora, deixo de receber a inicial eis que não preenche os requisitos do art. 319 e ss do CPC, razão pela qual determino a intimação da parte autora para que, no prazo do art. 321 do CPC, emende a inicial, atribuindo à causa o valor das verbas salariais vencidas referente à reintegração ao cargo de Promotor de Justiça Substituto, bem como acoste aos autos cópia das 03 (três) últimas declarações de Imposto de renda e, por fim, proceda a juntada dos documentos que julgar necessário ao deslindo do feito através do sistema PJE, na forma da fundamentação sobredita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485 do CPC.

Cumprida a emenda, certifique-se e imediatamente concluso. [...]. (Id. 65735464, fls. 2/3).

Na nominada
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de reintegração
proposta, em 6 de dezembro de 2019, por
Fábio Camilo da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 548.988,88: quinhentos e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos (emenda da inicial, Id. 65735465), presentes os seguintes pedidos:

[...]
e) pede o julgamento procedente do pedido no sentido de se anular o ato administrativo que determinou o não vitaliciamento do autor e determinar a sua reintegração ao cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado de Mato Grosso, com o pagamento de todos os subsídios e consectários financeiros que deixou de perceber desde a data do seu desligamento;

f) subsidiariamente, que seja declarada a nulidade do artigo 92, §§1º e 3º da LC nº 416/2010, que permitiu que o autor fosse não vitaliciado antes dos dois anos de estágio probatório;

f.1) que seja declarado nulo o ato exoneratório face à possibilidade de aplicação de sanção disciplinar;

f.2) caso reconhecida a invalidez permanente do requerente por conta de moléstia grave e incurável, que este seja aposentado com proventos integrais; [...]. (Id. 65735463, fls. 23).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 548.988,88: quinhentos e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos, as custas judiciais importaram em R$ 4.843,62: quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 4.494,94: quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 2º), no total de R$ 9.338,56: nove mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
apresentou
:
i
) declarações de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, exercícios de 2018, 2019 e 2020, com indicação de recebimento de vencimentos, respectivamente, no montante de R$ 233.274,48: duzentos e trinta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos, de R$ 169.595,82: cento e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos, e de R$ 169.569,34: cento e sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos (Primeira Instância, Id. 37134064);
ii
)
holerites
referentes aos meses de maio, junho e julho de 2020 (Primeira Instância, Id. 37134066);
iii
) prova de despesa com serviços de telecomunicação, de energia elétrica e de água e esgoto, no valor total de R$ 646,43: seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos, e com financiamento de veículo, cuja parcela é de R$ 1.272,16: mil duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos (Primeira Instância, Id. 37134069, fls. 1/4);
iv
) fatura de cartão de crédito, vencida no dia 5 de agosto de 2020, com despesa em nome do agravante no importe de R$ 2.080,50: dois mil e oitenta reais e cinquenta centavos (Primeira Instância, Id. 37134069, fls. 5/6); e
v
)
declaração de união estável
assinada por Juliana Gutierrez de Oliveira em 18 de agosto de 2020 (Primeira Instância, Id. 37134069, fls. 7).

No
holerite
do mês referência julho de 2020, emitido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em nome do agravante, ocupante do cargo de Analista do Ministério Público da União, está:

Descrição

Vencimento

Desconto

Vencimento Servidor

5.994,18

Grat. de Atividade – GAMPU

8.391,86

FC – Opção

1.185,05

Auxílio Alimentação

910,08

Adicional de Qual. Ação Treinam sem PSSS

149,85

Adicional de Qual. Ação Treinam sem PSSS

149,85

Pensão Alimentícia – Líquido

2.186,12

Plano de Seguridade Social

1.993,17

Plano de Seguridade Social

1.587,07

IRRF

1.909,35

PLAN-Assiste Cont. Mensal (Titular)

476,12

PLAN-Assiste – Contribuição para F.G.C.

5,00

Custeio PLAN-Assiste

30,74

Bruto

16.780,87

Descontos

8.187,57

Líquido

8.593,30

(Processo Judicial Eletrônico nº 1058328-33.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 37134066, fls. 3). [com negrito no original e acrescentado]

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 9.338,56: nove mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação do
holerite
.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o recolhimento das custas processuais para distribuição do feito no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral no ato da propositura da demanda e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021